Tribunal: TJDFT
Processo: 0738267-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738267-91.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO GUILHERME NOBREGA SPINELLI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede do cumprimento de sentença n. 0702025-25.2018.8.07.0007, iniciado em desfavor de FRANCISCO GUILHERME NÓBREGA SPINELLI, determinou o desbloqueio de R$ 465,17 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos) e de R$ 133,45 (cento e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), constritos no Banco Santander e Caixa Econômica Federal, respectivamente. A r. decisão agravada (ID. 208150169) assentou que enquanto o valor do Banco Santander teve sua origem salarial demonstrada, o valor oriundo da CEF estaria protegido por estar em conta-poupança. O d. Juízo de primeiro grau, na mesma decisão, aduziu que a incidência dos juros estava divergindo do dispositivo da sentença (ID. de origem n. 13673232), e consignou que o credor não poderia incluir, na memória de cálculos, consectário não admitido pela sentença transitada em julgado. Em suas razões recursais (ID. 63929518), o agravante alega que seu crédito está corretamente calculado. Elabora que não é possível falar que há excesso decorrente da capitalização mensal de juros, uma vez que essa forma de incidência, além de constar do contrato, não fora afastada por declaração de nulidade durante o julgamento da fase de conhecimento, mantendo-se hígida. Argumenta que, além de a questão da capitalização mensal de juros não ter sido afastada pela fase de conhecimento, a forma em que fora estipulada pelo contrato é compatível com a jurisprudência do c. STJ. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu integral provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, para manter a capitalização mensal de juros. Não houve o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo. Registro que também não há, nas razões de recorrer, alegação de hipossuficiência, ou tampouco formulação de pedido para a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, e artigo 7o, II e § 2o, da Portaria Conjunta n. 50/2013 deste Eg. TJDFT. Nos casos em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, não postula gratuidade e tampouco apresenta a guia e os comprovantes de recolhimento do preparo, deverá ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Pelo exposto, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024 às 11:09:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora